Tribunal: TJDFT
Processo: 0745820-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745820-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: ROSILENE RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petição avulsa apresentada por ROSILENE RIBEIRO DA SILVA, com o objetivo de obter a restituição de um caminhão Volkswagen apreendido, essencial para a atividade laboral da requerente. A autora relata que o caminhão VW/15.180 CNM, cor branca, placa NTO0G56/DF, é registrado em seu nome e essencial para sua empresa no ramo da construção civil, constituindo um elemento indispensável para suas operações diárias e sustento. O veículo foi apreendido durante investigação de crimes de furto, os quais teriam ocorrido entre 14/06/2024 e 22/06/2024 em Sobradinho II/DF, mas a autora alega não ter qualquer envolvimento nos crimes investigados e não figurar como parte no processo. Para reforçar a importância do bem, a autora enfatiza que o caminhão está vinculado a uma instituição financeira por meio de alienação fiduciária, conforme documentos anexos, indicando que o veículo é essencial para a geração de receita que garante o pagamento das parcelas do financiamento. A autora fundamenta seu pedido nos artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal, destacando que, segundo a legislação, a restituição de bens apreendidos é permitida a terceiros de boa-fé. Ela ressalta sua condição de "terceira de boa-fé" e argumenta que o caminhão já passou por perícia, não sendo mais de interesse para o andamento do processo criminal. A petição inclui precedentes de casos semelhantes em que a Justiça do Distrito Federal permitiu a restituição de veículos a terceiros de boa-fé, designando-os como depositários fiéis dos bens apreendidos. Assim, requer a restituição integral do caminhão mediante expedição de alvará, com a justificação de que a permanência do bem apreendido não se justifica e causa prejuízos consideráveis a ela e à sua empresa. Subsidiariamente, caso a restituição integral não seja possível, solicita que seja nomeada como depositária fiel do veículo para mantê-lo em uso e assegurar o pagamento das prestações até o desfecho do processo criminal. A isenção das custas e taxas associadas à apreensão e permanência do veículo, uma vez que pleiteia justiça gratuita. Decido. Conforme se verifica, trata-se de petição avulsa encaminhado a este magistrado em razão de ser relator no Conflito de Jurisdição no 0745637-24.2024.8.07.0000. Contudo, tal pedido não pode ser apreciado perante a Câmara Criminal, que não é competente para analisar originariamente tal matéria, a qual deve ser apresentada perante o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, nomeado para decidir questões urgentes relativas ao feito em que houve a apreensão de tal veículo, pois se assim não fosse, a Câmara Criminal e este julgador, estaria, indevidamente, promovendo supressão de instância. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente pedido e determino o encaminhamento da referida petição à Vara Criminal de Sobradinho, uma vez que designada nos autos do Conflito de Competência no 0745637-24.2024.8.07.0000, para decidir as medidas urgentes relativas ao processo em que houve a busca e apreensão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024 19:13:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator